Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716074-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: WAGNER VITORIANO DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os cálculos da Contadoria Judicial observam estritamente o previsto no título executivo judicial, aplicando as taxas de juros previstas nos contratos apresentados pelas partes e considerou apenas as parcelas efetivamente quitadas. A incidência de juros de mora foi limitada ao período posterior à citação, nos termos da Sentença, e apenas sobre valores indevidamente pagos. 2. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a manutenção do acórdão impugnado implica enriquecimento ilícito da parte ora recorrida, pois os cálculos homologados impõem reembolso de valores que não foram efetivamente pagos, além de encargos não previstos no título executivo. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, em razão da ausência de finalidade lucrativa da entidade recorrente. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência e que as publicações sejam feitas em nome da advogada JANETE SANCHES MORALES, OAB/SP 86.568 (ID 75715498). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 884 do CCb. Isso, porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Se o agravante examinar toda a referida tabela de cálculos (ID 198822394 – pág. 5-8) verá que, de todos os contratos listados ao ID 71128422 e as respectivas prestações e parcelas efetivamente pagas, a contadoria somente considerou as parcelas efetivamente pagas. Desta forma, não assiste razão ao agravado, porquanto os cálculos da contadoria judicial observam estritamente o previsto no título executivo judicial.” (ID 74774429). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a homologação dos cálculos realizados pela contadoria em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de cálculo e excesso de execução nos cálculos homologados pela contadoria judicial, alegando-se violação do art. 884 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece ser possível a remessa dos autos à contadoria para esclarecer dúvidas do Juízo sobre a conformidade dos cálculos apresentados com o título em execução. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso de execução concluindo que os cálculos realizados pela contadoria estão corretos e atendem ao título executivo judicial, a revisão das premissas adotadas pelo exigiria incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. A aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC requer intuito protelatório". (AgInt no AREsp n. 2.772.560/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à pretendida fixação de honorários a partir do critério de equidade, pois a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente em ID 75715498. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029